Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO MILITAR. DF. EXCLUSÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA AUTORA ANTE PROVOCAÇÃO DO JUIZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1 – O Juízo da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar causas em que somente litiguem particulares, porquanto não integrantes da estrutura administrativa, direta ou indireta, do ente distrital (Lei no 11.697/2008, art. 26, I; a contrario sensu).

2 – Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta, em regra, no foro de domicílio do Réu. No entanto, cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

3 - A orientação contida no Enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do STJ deve ser aplicada também em situações em que a parte autora pleiteou a redistribuição do Feito ante provocação do Juiz a quo.

4 - Possui a parte Ré a faculdade de, em momento oportuno, arguir a incompetência relativa em preliminar de contestação (art. 64 do CPC).

5 - Conforme o disposto no art. 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, motivo pelo qual não é possível à parte Autora modificar o foro de competência após a distribuição da petição inicial.

Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.